Tribunal: STF
Processo: HC 96864
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - AMPLITUDE. O habeas corpus não sofre qualquer 
   peia. Para ser tido como adequado, basta apontar-se ilegalidade a 
   alcançar o direito de ir e vir do paciente e haver órgão acima 
   daquele que praticou o ato.

	NULIDADE - ESPÉCIE. Presentes a 
   nulidade relativa e a absoluta, cumpre assentar que, no tocante a 
   esta última, a passagem do tempo mostra-se neutra.

	PROCESSO 
   PENAL - DENÚNCIA - AUDIÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO - FORMALIDADE - 
   NATUREZA. A defesa prévia do acusado, antecedendo o recebimento 
   da denúncia, é formalidade essencial imposta por norma 
   imperativa. 
	PROCESSO PENAL - DENÚNCIA - AUDIÇÃO DO ACUSADO - 
   PREJUÍZO. O simples fato de olvidar-se elemento próprio ao devido 
   processo legal gera a presunção de prejuízo, que, depois de 
   prolatada decisão condenatória, fica certificado mediante 
   instrumento público formalizado pelo Judiciário.